Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-51.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Pleito subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Pleito subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Dosimetria da pena: Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal – Segunda fase - Reconhecimento da atenuante de menoridade – Dicção do teor da Súmula 231, STJ – Ré primária e sem antecedentes - Incidência do art. 33, § 4o da Lei de Drogas fixado no patamar máximo - Ministério Público que não se insurgiu contra o redutor e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena – Princípio "non reformatio in pejus"– Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500056-51.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante KAROLINE
CASSIMIRO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
2
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608
Apelante(s): Karoline Cassimiro do Nascimento
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Juiz: Luciano Franchi Lemos
Voto no 00305
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas -
Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos
policiais militares de forma coerente e que merecem valor
probante ante os elementos acostados aos autos
Pleito
subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art.
28 da Lei de Drogas Inadmissibilidade Dosimetria da pena:
Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal em observância
ao disposto no art. 59 do Código Penal
Segunda fase -
Reconhecimento da atenuante de menoridade Dicção do teor da
Súmula 231, STJ Ré primária e sem antecedentes - Incidência do
art. 33, § 4o da Lei de Drogas fixado no patamar máximo -
Ministério Público que não se insurgiu contra o redutor e a fixação
do regime aberto para o cumprimento da pena Princípio “non
reformatio in pejus” Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 150 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar a ré KAROLINE CASSIMIRO DO
NASCIMENTO, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343.06 à pena de 01 ano e
08 meses de reclusão, no regime aberto e 166 dias-multa no valor unitário mínimo.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 165/177), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de que a autoria do delito não restou comprovada;
que os depoimentos dos policiais não possuem credibilidade. Postula, assim, a sua
absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação da norma elencada no art. 33 para o
art. 28 da Lei de Drogas ou, caso assim não se entenda, pleiteia a aplicação da pena-base
no mínimo legal e, ainda, a incidência do redutor contido no § 4o, do art. 33 da norma em
comento, no patamar máximo, bem como a fixação do regime aberto, a fim de que a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito.

Contrarrazões às fls. 183/186.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 197/199).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 29/09/2018, às 01:25 horas, na
Rua Paulo Alves Silva no 201, fundos, Cidade de Franca-SP, a acusada guardava e
mantinha em depósito em sua residência para comercialização e consumo de terceiros, 27
porções de maconha, com peso aproximado de 53,76 gramas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls.01/02),
boletim de ocorrência (fls.03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), bem como do
laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de maconha, substância
constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas da Portaria SVS/MS no 344/1998 e
atualizações posteriores (fls. 30/33 e 79/81), sendo certo que tal droga pode causar
dependência física e psíquica.
A autoria também restou demonstrada. Marcelo Felipe Lopes
Moraes e Thiago Vieira Neves (policiais militares) relataram que receberam várias
denúncias anônimas de que a acusada estaria traficando em sua residência, após a prisão de
seu marido por tráfico de drogas. Em diligência, observaram quando um indivíduo chegou
à residência da ré e no momento em que ela abriu a porta para recepcioná-lo, procederam a
abordagem. O indivíduo teria se evadido do local, adentrando em um pasto próximo à
residência. Ao adentrarem na moradia da ré, foram apreendidos 27 porções de maconha,
uma balança pequena e R$ 10,00. Indagada a respeito, a ré informalmente admitiu a
mercancia com o intuito de pagar dívidas deixadas pelo seu marido.
Em juízo foi ouvido apenas o depoimento de Marcelo Felipe
Lopes Moraes, que confirmou a versão apresentada em solo policial.
Perante a autoridade policial, a acusada admite a propriedade
das drogas, mas nega o tráfico.
A ré, em juízo, relatou que é usuária e que a droga apreendida
era para o seu consumo. Afirmou que a maconha fora adquirida de pessoas desconhecidas e
em quantidade maior, a fim de evitar eventual abordagem policial. Disse, ainda, que a
balança de precisão era para pesagem individual dos entorpecentes, visando conferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
4
posterior para que não sofresse prejuízo.
Colocado isso, verifica-se que a versão apresentada pela ré,
em juízo, de que a maconha seria utilizada para consumo próprio restou isolada nos autos,
ante a quantidade expressiva da droga apreendida (27 porções) e somada a forma como
ocorreu sua apreensão, indicam a comercialização dos entorpecentes.
Anote-se, os policiais informaram que foram recebidas várias
denúncias de que a acusada estaria vendendo entorpecentes em sua residência, sendo certo
que tal fato restou evidenciado pois, no momento em que os agentes procederam a
abordagem, o indivíduo que estava na porta da casa da ré fugiu para o pasto existente nas
proximidades do local.
Além do mais, a recorrente possuía uma balança de precisão
com vestígios de maconha, fato esse apto a demonstrar vontade livre e consciente na
prática do ilícito.
Não custa acrescentar que, informalmente, a apelante admitiu
aos policiais, que a droga se destinava à venda para pagamento de dívida de seu esposo,
sendo certo que os depoimentos dos policiais foram realizados de forma segura e coerente.
Assim, não possui amparo a alegação da acusada de ausência
de credibilidade quanto aos depoimentos prestados pelos policiais, pois não há nos autos
qualquer sustentação de que os mesmos teriam intenção de prejudicá-la. Portanto, não há
que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos policiais que, compromissados
na forma da lei, reportaram os fatos com segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais militares,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade
da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
5
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos policiais somados aos fatos
narrados nos autos são, no caso, suficientes à prova da prática delitiva, de conformidade
com o disposto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
6
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, porque a forma em que se deu a
apreensão da droga descarta a hipótese de uso para o consumo próprio, evidenciando a
destinação comercial do entorpecente.
Assim, bem avaliadas as circunstâncias do parágrafo 2o do
art. 28 da lei em questão, motivo pelo qual não dá para dizer que a ré tivesse aquelas
diversas porções de maconha somente para satisfação do apetite pessoal, até porque
estranha a arguição de que ela pudesse dispor de uma balança de precisão apenas para, após
a negociação, efetuar a pesagem da droga a fim de constatar eventual prejuízo.
Registre-se, ainda, eventual condição de usuária de
entorpecentes não foi confirmada por qualquer prova produzida, de modo a justificar a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para
consumo próprio.
Portanto, a forma como ocorreu a apreensão da droga obsta a
desclassificação para a figura do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
No tocante à dosimetria, consigne-se que, na primeira fase, de
acordo com as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal a reprimenda foi fixada
no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, o d. sentenciante considerou a atenuante de
menoridade, nos termos do art. 65, I do Código Penal, tendo em vista que à época dos
fatos, a ré possuía 19 anos de idade, esclarecendo que, nesta etapa da dosimetria, a pena
não pode ultrapassar seus limites máximos e mínimos, conforme súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o preenchimento
simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para
que seja aplicado o redutor, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.
No caso, verifica-se que a ré é primária e sem antecedentes
(fls. 18/25). Além do mais, ela não era conhecida pelos policiais como traficante contumaz,
e, embora tenha sido presa após delação de que estivesse vendendo drogas naquela ocasião,
não teria havido demonstração, ainda que indiciária, de que ela o viesse fazendo com
habitualidade, como meio de vida ou que integrasse organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
7
Daí, então, o d. magistrado haver aplicado a causa de diminuição
de pena, contida do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo (2/3), como
medida por ele entendida como adequada à reprovação da conduta da ré, tornando, assim,
definitiva sua pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário
mínimo.
E o d. magistrado também fixou o regime inicial aberto.
Nada havendo a alterar quanto aos dois últimos aspectos na
ausência de recurso da acusação.
Por conseguinte, a ré permanece beneficiada com a fixação
do regime aberto, em obediência ao princípio da “non reformatio in pejus”.
Nesse sentido:

1500569-05.2018.8.26.0063
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e
Condutas Afins
Relator(a): Cesar Augusto Andrade de Castro
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 10/01/2020
Data de publicação: 10/01/2020
Ementa: Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas
suficientes à condenação
Materialidade e autoria
comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico
de entorpecentes Apreensão de porções de maconha e
cocaína em poder do acusado Negativa do acusado isolada
nos autos
Consistentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante
Fatores que,
associados à prova produzida, levam à conclusão de que os
entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros
Pena-base fixada em seu mínimo legal
Circunstância
atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem
reflexo na pena
Redução em 1/2 na terceira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-51.2018.8.26.0608 -Voto no 00305
8
dosimetria Benesse que fica mantida ante a ausência de
recurso da acusação Inaplicabilidade do redutor em seu
patamar máximo Redução que deve se voltar às hipóteses
em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de
vida - Regime semiaberto mantido
Princípio do "non
reformatio in pejus" Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação desprovido.
Logo, a pena deve ser mantida como aplicada, ou seja, em
a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto e 166 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Imprescindível ressaltar que os pedidos formulados no apelo
(aplicação da pena-base no mínimo legal; incidência do redutor no patamar máximo e,
ainda, a fixação do regime aberto) foram acolhidos pela r. sentença e, desse modo, a análise
em questão restou prejudicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL

Relator